Tribunal: TJES
Processo: 0001257-18.2016.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001257-18.2016.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CASSIA DANIELA LEITE DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DES
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória, afastar a prescrição reconhecida e determinar a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei Municipal nº 1.325/2009, à soberania legislativa municipal, ao princípio da legalidade, à jurisprudência sobre irrepetibilidade de valores de boa-fé, à caracterização dos pagamentos como indevidos e ao pedido de danos morais, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ter efeito infringente para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas, inclusive quanto à prescrição, à devolução dos valores, à presunção de constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.325/2009 e aos danos morais.

5. A presunção de constitucionalidade da lei municipal foi implicitamente afastada diante da constatação de que a majoração salarial decorreu de alteração legislativa irregular, com desvio de finalidade e ciência da embargante.

6. Não há contradição entre fundamentos e dispositivo, nem obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

7. O pedido de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado, podendo apenas ensejar a manifestação explícita do tribunal quanto às normas indicadas, o que já se encontra implicitamente decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
:

1. Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de atribuição de efeito infringente aos embargos.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CÁSSIA DANIELA LEITE DE SOUZA LOPES
contra o r. acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, relatoriado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada pela ora embargante, afastando a prescrição reconhecida e determinando a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUMENTO SALARIAL INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ESCAMOTEADA. VERBA ALIMENTAR. AUSENTE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – O silêncio do juízo importa em deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça. Precedente do STJ.

II – O termo inicial para contagem prescricional deve ser a data em que a autoridade competente para investigar a ilegalidade fora, devidamente, noticiada, o que ocorreu na denúncia realizada pelo servidor. STJ.

III – Não compete ao Poder Judiciário intervir no julgamento obtido na seara administrativa, haja vista a necessidade de se respeitar a independência existente entre os poderes, salvo se flagrante alguma desproporção ou ilegalidade, o que não vislumbro ter ocorrido nesses autos. Súmula 665/STJ.

IV – O caráter pessoal, específico e restrito do aumento concedido à Autora, bem como o trato escamoteado da legislação para alcançar esse benefício, concluindo o PAD, ainda, que tal realidade fora camuflada para evitar conhecimento pelos demais servidores, ou seja, toda a circunstância a envolver os fatos materializam um contexto em que tenho como inegável a ciência da Autora sobre toda a realidade irregular do aumento concedido, a rechaçar sua alegação de boa-fé ao receber o aumento e a não permitir conclusão outra, senão, a de que impõem-se a devolução dos valores recebidos a maior como fruto da obscura alteração legislativa.

V – Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que: (i) houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da eficácia e aplicabilidade da Lei Municipal n.º 1.325/2009, que não foi declarada inconstitucional, sustentando a presunção de sua constitucionalidade; (ii) a decisão embargada deixou de considerar a soberania do Poder Legislativo municipal, bem como o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da CF; (iii) a condenação ao ressarcimento ao erário afronta a jurisprudência do STJ sobre a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé por servidor público; (iv) é incabível a caracterização dos pagamentos como fruto de “obscura alteração legislativa” ou de uso indevido da máquina administrativa; (v) seria devida, ainda, a indenização por danos morais, em razão da inscrição da embargante em cadastros de inadimplentes; (vi) requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos especial e extraordinário.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, atribuindo-se efeito infringente aos presentes embargos de declaração ou, subsidiariamente, que as matérias sejam expressamente enfrentadas para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, suas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, 11ª ed., Forense, 2003, p. 547, que a falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Acerca da contradição, pontua o mesmo autor (p. 550/551) que se verifica quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, podendo ocorrer tanto na motivação como no dispositivo, ou até mesmo entre ementa e corpo do acórdão.

Quanto à omissão, ensina que estará caracterizada quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (op. cit., p. 548).

Por fim, sobre o erro material, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 2280, que se trata de incorreção do modo de expressão do conteúdo.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer dos vícios elencados. O exaustivo e fundamentado voto condutor do julgado consignou que:

(...) no caso em apreço, o que se discute é a condenação da autora/apelada a ¿restituir sumariamente ao Erário todo montante recebido ilegalmente a partir de 12 de maio de 2009 de acordo com o art. 60 da lei complementar municipal 005/11¿, em virtude da conclusão do PAD outrora instalado pela portaria do SAAE/JMO/Nº003/2015 em face dela e de outros três servidores da autarquia, os quais, consoante acusação efetuada por outro servidor, foram os únicos beneficiados por uma alteração legislativa recebendo, em virtude desta, aumento salarial.

Segundo o apurado no PAD, o Diretor do SAAE à época, Walmor Ribeiro Vieira de Lacerda, teria se valido do cargo que ocupava para deflagrar o processo legislativo para edição da Lei Municipal nº 1.325/09, que autorizava a contratação de servente, e assim elevar a classe de alguns cargos específicos, com o fito de agraciar aliados e ver-se agraciado com aumento salarial.

Válido lembrar, que a progressão na carreira se dá com o escalonamento dos níveis, e não da classe do cargo, que é fixa. A alteração da classe pressupõe submissão a novo concurso público, ao que não se submeteram os agentes do SAAE, que preferiram o atalho de alterar a lei em benefício próprio, dando ares de legalidade a um particularizado aumento de salário, conferido, frisa-se, a um seleto e restrito grupo de pessoas.

Nesse teor, aberto o Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a condenação dos requeridos a ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente graças a irregular alteração legislativa discutida, o Magistrado sentenciante acolheu a prejudicial de mérito arguida, entendendo ter havido prescrição para abertura do PAD, decretando, assim, sua nulidade.

Para tanto, observou, de modo análogo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplicado contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º, do Decreto Lei nº. 20.910/32, uma vez que resta silente o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jerônimo Monteiro (Lei Complementar Municipal nº 005/2011) em seu artigo 151 acerca de infrações puníveis em ressarcimento ao Erário, como se pode observar:

Art. 151. A ação disciplinar prescreverá:

I ¿ em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

II ¿ em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;

III ¿ em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertência.

Diante de tal cenário, o Juízo a quo adotara como termo inicial para contagem do prazo prescricional a data em que a discutida lei foi promulgada (junho/2009), julgando ter nascido, ali, a pretensão da Administração Pública para pleitear o ressarcimento, haja vista o conhecimento pelo Prefeito de seu conteúdo.

Nesse sentido, tendo o PAD sido instaurado em março/2015, flagrante seria a ocorrência de prescrição.

Nos termos sentenciais:

¿Nesse ínterim, tenho que entre 02 de junho de 2009, data de publicação da Lei 1.325/09, que autorizou a realização das alterações pelo diretor do SAAE, e 26 de março de 2015, quando instaurado o PAD em face da autora, decorreu lapso superior a 05 (cinco) anos, motivo pelo qual ocorreu a prescrição do direito da administração de aplicar a penalidade administrativa.

Cabe enfatizar que, nos termos do Estatuto dos Servidores Municipais de Jerônimo Monteiro, a autoridade competente para julgar o processo administrativo de demissão é o Prefeito, conforme artigo 190 da LC n° 005/2011.

Nesse sentido, não há como afirmar que este desconhecia o teor da Lei 1.325/09, mormente considerando que referida autoridade foi a responsável pela sua sanção, promulgação e publicação.¿

Tal decisão, contudo, merece reparo em meu sentir, uma vez que o termo inicial para contagem prescricional deve ser a data em que a autoridade competente para investigar a ilegalidade fora, devidamente, noticiada, o que ocorreu na denúncia dos fatos realizada pelo servidor Mário Cezar Gomes Filho, em 24 de julho de 2013, conforme compreende-se às fls. 40 ¿ 42.

Oportuno, a tal ponto, mencionar trecho de voto recentemente proferido pelo eminente Des. Sérgio Ricardo De Souza Filho perante esta egrégia Terceira Câmara Cível, que, em ação de idêntico teor ajuizada pelo supramencionado ex-diretor do SAAE, o Sr. Walmor Ribeiro, em que também reconhecida a prescrição da pretensão disciplinar, anulando o PAD, deu provimento ao apelo manejado pelos aqui recorrentes, MPES e SAAE, afastando a prescrição/nulidade do mesmo PAD aqui discutido, a saber:

¿E, quanto ao termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a aplicação de penalidade administrativa de demissão, ¿o entendimento predominante no STJ é o de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público. Nesse sentido: MS n. 22.593/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021 e AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 2/10/2020.¿ (AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, §1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)? (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).¿ (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

No caso em análise, os fatos constitutivos da infração disciplinar tornaram-se conhecidos pela Administração Pública em 24/07/2013, por meio da denúncia realizada pelo servidor Mário Cezar Gomes Filho (fls. 88/90), e o Procedimento Administrativo foi instaurado em 10/03/2015 (fl. 245), o que, segundo a jurisprudência do STJ, ensejou a interrupção da contagem do prazo prescricional, que reiniciou em meados de agosto de 2015 (140 dias), sendo que a demissão poderia ocorrer até 10/03/2020.¿ (TJES, Apelação Cível, 0001086-95.2015, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/11/2024)

Convém salientar, nesse ínterim, o dever de uniformizar o entendimento jurisprudencial, não se justificando que duas decisões, na mesma câmara, sigam caminhos distintos quanto a nulidade ou validade do mesmo Processo Administrativo, gerando decisões conflitantes.

Acerca do tema, o Diploma Processual Civil: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

À luz do exposto, não tenho dúvidas de que o entendimento já acolhido por essa colenda Câmara no caso supracitado é o correto, impondo-se a necessária revisão do termo inicial para contagem prescricional adotado pelo magistrado sentenciante, fato que, per si, culminará no afastamento da incidência do instituto da prescrição ao caso em apreço.

Sobre o tema, elucidativo é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I ¿ Cuida-se de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 155, de 11.04.2019 e publicada no DOU de 12.04.2019. II ¿ É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. III ¿ O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 não se inicia no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas, sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do processo administrativo disciplinar toma ciência. IV ¿ O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se perfectibilizou no momento do recebimento de denúncia anônima em 28.3.2011 (fl. 1.352e), sendo constituída a Comissão Processante em 17.03.2016. V ¿ Nesse contexto, observo não assistir razão ao Impetrante, no que toca à suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar. VI ¿ Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. VIII ¿ No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado, porquanto não comprovam ter a autoridade competente tomado ciência dos fatos em momento anterior à data de recebimento da denúncia anônima. Ademais, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. IX ¿ Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. X ¿ Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 25.150/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Portanto, considerando a acusação realizada em julho/2013 pelo servidor Mário Cezar para o início da contagem prescricional, fica assente que, entre ela e a instauração do PAD em agosto/2015 transcorreram pouco mais de dois anos, lapso ainda distante do prazo quinquenal previsto.

Dessa forma, nos dizeres do consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ¿não há a prescrição da pretensão punitiva da Administração quando não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar.¿ (AgInt no MS n. 24.607/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 14/12/2022.)

Nesse diapasão, destaco que não se busca relativizar a aplicabilidade desse importante instituto do Direito Civil, o qual concede estabilidade às relações jurídicas existentes. De modo análogo, não se discute o prazo prescricional adotado pelo juízo a quo para o julgamento da lide em comento, mas imperativo se reconhecer presente fato modificativo da contagem prescricional.

Posto isso, afirmo que, para início da contagem da prescrição, deve-se adotar o momento em que a Administração Pública obteve, de forma inequívoca, por meio de comunicação a autoridade competente, ciência da irregularidade investigada.

Nesse teor, demonstrada a ausência causa de nulidade do PAD em questão, a reforma total da sentença outrora proferida é a medida que se impõe, de modo que urge analisar os pedidos elencados pela autora em inicial nos quais, de logo, registro não encontrar razão.

Pois bem.

ara melhor compreender a situação que se discute, cita-se termos da denúncia dos fatos, feito por servidor do SAAE:

¿Todo servidor efetivo possui um cargo para o qual fez o concurso público; este cargo pertence a uma classe segundo a hierarquia e complexidade dos serviços e é apresentado em forma literal (de ¿A¿ e ¿I¿), e desdobrado em níveis (de ¿I¿ a ¿XVIII¿). O nível é a linha natural de promoção a do servidor, a cada dois anos ele passa de um nível para o outro imediatamente superior da mesma classe que pertence o cargo [¿]

Acontece, que o Diretor do SAAE da gestão anterior (2009 a 2012), valendo-se do cargo de Diretor, e contrariando todos os princípios legais, no intuito de se autopromover, e promover também seus comparsas, mancomunou com o Presidente da Câmara, Sr. Celso Zuculoto, para fazer um Projeto de Lei pedindo autorização para contratação por tempo determinado de um servente, e alterações dos anexos I da Lei nº 1.292/2008, anexos II e III da Lei nº 821/95, e anexo III da Lei º 822/95.

Então, agindo de má-fé, aproveitou a oportunidade desta autorização de alterações dos anexos, que seria somente para inclusão da nomenclatura e vencimento do cargo (servente) nestas alterações, para elevar as Classes dos Cargos de Fiscal, Ajudante Administrativo, e Auxiliar de Serviços Gerais, deste modo aumentando em quase 100% seus vencimentos.¿

Nesse teor, como ficou bem determinado pelas provas produzidas no bojo do PAD, houve um claro intuito por parte do diretor de utilizar da prerrogativa que tinha em benefício próprio e dos outros três servidores investigados.

Para tanto, registra-se que a lei em questão não versa explicitamente sobre mudança de classe e/ou aumento salarial, tornando imperceptível os benefícios subsidiários das mudanças dos anexos nela citados.

O texto da lei restringe-se a mencionar a alteração de anexos e a autorização para o Diretor do SAAE contratar 01 servente, sequer tangenciando autorização de aumento salarial, escamoteado, frise-se, na alteração dos anexos e na elevação da classe dos cargos dos interessados.

Não se reputa razoável, para mim, concluir que as mudanças de classe perpetradas de forma ¿furtiva¿ teriam, ¿acidentalmente¿ dobrado o salário do diretor que as promoveu, bem como majorado significativamente o de outras três pessoas de sua escolha, dentre as quais encontra-se a autora/apelada.

O fato é que a mudança de classe de cargos específicos, escolhidos de forma estritamente pessoal e perpetrada de modo propositadamente obscuro pela Lei 1.325/09, revela manifesto o uso indevido da Máquina Administrativa e do poder inerente ao cargo para lograr êxito em objetivo manifestamente ilegal, em desvio de finalidade que salta ao olhos, além de obviamente violar o princípio da impessoalidade e revelar-se contrário aos interesses públicos primário e secundário, eis que atenta contra o erário.

Dessa forma, destaco que, em contrarrazões de apelação e na inicial, a recorrida aduz que a restituição dos valores determinadas no processo administrativo não pode ocorrer, nos termos da jurisprudência consolidada, tendo em vista se tratar de verba alimentar.

Não obstante reconheça tal posicionamento jurisprudencial, entendo que o caso sub examine distingue-se de tal hipótese, uma vez que a boa fé objetiva da apelada é também requisito para tal aplicação, consoante vem decidindo o STJ em casos que tais, a saber:

"Já a jurisprudência que cuida da devolução de valores percebidos indevidamente por servidores públicos evoluiu para considerar não apenas o caráter alimentar da verba, mas também a BOA-FÉ OBJETIVA envolvida in casu. O elemento que evidencia a boa-fé objetiva no caso é a '`legítima confiança ou justificada expectativa, que o beneficiário adquire, de que valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio¿' (AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.9.2011). Na mesma linha quanto à imposição de devolução de valores relativos a servidor público: AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.4.2012; EDcl nos EDcl no REsp 1.241.909/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 15.9.2011; AgRg no REsp 1.332.763/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no REsp 639.544/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargador Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 29.4.2013; AgRg no REsp 1.177.349/ES, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 1º.8.2012; AgRg no RMS 23.746/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14.3.2011". (AR n. 6.201/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 17/10/2023.)Grifei.

Veja-se que o caráter pessoal, específico e restrito do aumento concedido à Autora, bem como o trato escamoteado da legislação para alcançar esse benefício, concluindo o PAD, ainda, que tal realidade fora camuflada para evitar conhecimento pelos demais servidores, ou seja, toda a circunstância a envolver os fatos materializam um contexto em que tenho como inegável a ciência da Autora sobre toda a realidade irregular do aumento concedido, a rechaçar sua alegação de boa-fé ao receber o aumento e a não permitir conclusão outra, senão, a de que impõem-se a devolução dos valores recebidos a maior como fruto da obscura alteração legislativa.

Nessa seara, reputa-se ter assim definido a conclusão do PAD em questão no que se refere à presente autora/apelada:

¿Considera-se o art. 131 da lei complementar 005/11 do estatuto dos servidores aos servidores Cássia Daniela Leite de Souza Lopes e Uziel Gonçalves Viana, e, que devem restituir sumariamente ao Erário todo montante recebido ilegalmente a partir de 12 de maio de 2009 de acordo com o art. 60 da lei complementar municipal 005/11¿

Outrossim, desse modo versam os artigos supramencionados:

Art. 60. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª (décima) parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.

Art. 131. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

Vale salientar, ademais, que como disposto no artigo supra, a responsabilidade da recorrida independe de ato comissivo de sua parte, ou seja, ainda que ela não tenha, efetivamente, agido para que a alteração de classe indevida ocorresse ¿ como concluiu-se acerca do ex-diretor, o sr. Walmor Ribeiro ¿ essa aferiu vantagens de modo inegável, não podendo alegar que a mudança considerável em seus proventos teria passado despercebida, sendo certo que, conforme as tabelas demonstrativas anexas às fls. 14 ¿ 22, a apelada passou a receber, mensalmente, por cinco anos, quantia significativamente superior ao seu salário habitual.

Ora, eminentes pares, de modo análogo, tomando como parâmetro os valores atualizados, é hoje insustentável afirmar que um funcionário público, o qual recebe pouco mais que um salário mínimo mensalmente, receba quase R$ 1.000,00 (mil reais) a mais todos os meses durante um ano e desconheça a origem de tais valores, sendo assente o conhecimento comum de que a Administração Pública não pode distribuir gratificações avulsas a funcionários seletos, notadamente sem uma devida regulamentação.

Desse modo, constatado que a própria omissão pela recorrida no recebimento dos valores, sabendo ser a única privilegiada por tais alterações, é fator relevante para afastar a sua presunção de boa fé e desconhecimento sobre as irregularidades atinentes a alteração legislativa discutida.

Outrossim, registro que, diante da conclusão pela culpabilidade dos agentes em sede de processo administrativo, não compete ao Poder Judiciário intervir no julgamento obtido em tal seara, haja vista a necessidade de se respeitar a independência existente entre os poderes, salvo se flagrante alguma desproporção ou ilegalidade, o que não vislumbro ter ocorrido nesses autos.

Sobre isso, bem preleciona súmula da Corte Superior, a saber:

Súmula 665 ¿ O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Posto isso, ressalto que não pairam dúvidas acerca do conhecimento pela recorrida do seu aumento salarial, bem como do modo irregular com que fora feito, presentes, assim, elementos cabais para afastar a tese de que essa detinha inequívoca compreensão do caráter legal e definitivo do pagamento.

À luz dos fatos narrados, portanto, entendo que a tese autoral não encontra guarida nos fatos, sem razões para o afastamento da condenação imposta no processo disciplinar em que figurou como investigada a apelada.

Outrossim, reconhecida a legalidade da cobrança, não há o que se falar em condenação da autarquia por danos morais.

(...).

Veja-se que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões submetidas ao exame deste eg. colegiado, inclusive quanto à prescrição do PAD, à restituição dos valores e à rejeição dos danos morais.

A presunção de constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.325/2009 foi implicitamente afastada com base na constatação de que a majoração salarial foi fruto de alteração legislativa “escamoteada”, praticada com desvio de finalidade e ciência inequívoca da embargante.

A alegação de danos morais, ainda que de forma sucinta, foi expressamente rejeitada.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão, sendo possível extrair uma linha lógica coerente. O texto do acórdão é inteligível e não há erro material. Logo, é nítida a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.